Tribunal: TJPA
Processo: 0006165-95.2017.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006165-95.2017.8.14.0036

APELANTE: ISMAELSON TENORIO DA SILVA, VULGO CACAIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, I E II DO CP E ART. 244-B DO ECA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, COMPROVADO O FALECIMENTO DO RECORRENTE, POR MEIO DE PROVA IDÔNEA, DA OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE, NA FORMA DO ART. 107, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por ISMAELSON TENORIO DA SILVA
, contra sentença que o condenou a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime disposto no art. 157, §2º, I e II do CP e art. 244-B do ECA.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão, de ofício, em discussão: (i) verificar a ocorrência da extinção da punibilidade pela morte do agente.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, e em consonância com o parecer ministerial, constatou-se que após a interposição do recurso de apelação pelo réu ISMAELSON TENORIO DA SILVA, sobreveio a notícia acerca do seu falecimento no dia 08/07/2024, pelo que verifico a ocorrência da prescrição pela morte do agente, capitulado no art. 107, inciso I, do Código Penal, tendo em vista o Laudo de Exame Cadavérico, de ID 21815595

IV –
DISPOSITIVO

4. Reconhecimento, de ofício, comprovado o falecimento do recorrente, por meio de prova idônea, da ocorrência da extinção da punibilidade pela morte do agente, na forma do art. 107, inciso I, do código penal. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados: CP,
art.107, I
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer, de ofício, comprovado o falecimento do recorrente, por meio de prova idônea, a ocorrência da extinção da punibilidade pela morte do agente, na forma do art. 107, inciso I, do Código Penal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ISMAELSON TENORIO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime disposto no art. 157, §2º, I e II do CP e art. 244-B do ECA, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa ao interpor o termo de apelação, se reservou para apresentar as razões no segundo grau, com base no art. 600, caput do CPP, e em razão de não ter havido a apresentação da peça recursal pelo patrono do apelante, foi determinada a intimação do apelante, para se manifestar quanto ao interesse de constituir novo advogado, para apresentar as razões do Recurso de Apelação anteriormente interposto.

Todavia, através de despacho de ID 21815593, do Juiz titular da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, considerando
a notícia de óbito do denunciado
, conforme Laudo de Exame Cadavérico, de ID 21815595, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, tendo este se opinado pela extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, I, do CP.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pela extinção da punibilidade do réu ISMAELSON TENORIO DA SILVA, em razão de sua morte.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que o acusado, no dia 26/11/2017, em comunhão de desígnios com os menores RODRIGO FERREIRA FREITAS, Vulgo “Rola” e EDUARDO FERREIRA FREITAS, Vulgo “Dudu” (em concurso de agentes), mediante o uso de uma faca e de duas armas proveito próprio, subtraíram um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxi J7 metal, de cor dourada, IMEI 359585077006598, a quantia de R$67,00 (sessenta e sete reais) e documentos pessoais da vítima EDILSON DA SILVA GOMES”, fato ocorrido na comarca de Oeiras do Pará/Pa
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

ANÁLISE, DE OFÍCIO, SOBRE OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PÚNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE.

Compulsando os autos, e em consonância com o parecer ministerial, constatou-se que após a interposição do recurso de apelação pelo réu ISMAELSON TENORIO DA SILVA, sobreveio a notícia acerca do seu falecimento no dia 08/07/2024, pelo que verifico a ocorrência da prescrição pela morte do agente, capitulado no art. 107, inciso I, do Código Penal, tendo em vista o Laudo de Exame Cadavérico, de ID 21815595.

Dessa forma, comprovado o falecimento do recorrente, por meio de prova idônea, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade pela morte do agente.

Ante o exposto, e de ofício, comprovado o falecimento do recorrente, por meio de prova idônea, reconheço a ocorrência da extinção da punibilidade pela morte do agente, na forma do art. 107, inciso I, do Código Penal.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2025